Tribunal: STF
Processo: ARE 1311628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional, trabalhista e administrativo. Vínculo celetista entre servidor e ente público. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, a competência para o julgamento de ação que envolva relação entre a Administração Pública e seus servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho é da Justiça do Trabalho.



    2. Agravo regimental não provido.